Tribunal: TJDFT
Processo: 0745324-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745324-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VALDEIR FERREIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A desistência voluntária fica configurada quando o agente criminoso interrompe os atos de execução por sua própria vontade, sem influência externa, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. In casu, ficou evidenciado que, além do apelante não ter desistido da empreitada criminosa, houve consumação do crime. 3. A jurisprudência dominante adota a teoria da apprehensio ou amotio para definir o momento consumativo do crime de roubo, segundo a qual não se exige que o agente adquira a possa tranquila da res, bastando que ocorra a inversão da posse, ainda que efêmera. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções artigo 157, §1o, do Código Penal (roubo impróprio), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima O recorrente alega violação aos artigos 15 e 157, §1o, ambos do Código Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo impróprio, seja pelo reconhecimento da desistência voluntária, seja porque as palavras das vítimas e a perícia produzida nos autos são insuficientes para sua condenação em razão da ausência de provas robustas de que teria subtraído, de fato, os bens indicados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 15 e 157, §1o, ambos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ficou evidenciado que não só não existiu qualquer desistência por parte do acusado, como houve a consumação do delito. (...) no caso vertente, verifica-se que o réu Valdeir não interrompeu a prática dos atos de execução do delito de roubo. Ao contrário, o delito se consumou, tendo ocorrido a inversão da posse da mochila com o notebook, sendo o abandono e devolução dos bens posterior à consumação do crime de roubo” (ID 38329275). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado, ao concluir que “para a consumação do delito de roubo, basta que o agente exerça a posse do bem, ainda que por um breve período, não se exigindo que aquela seja mansa e pacífica, nem que o bem saia da esfera de vigilância da vítima”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.499.050/RJ (Tema 916), Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 14/10/2015, DJe 9/11/2015, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Incidência da Súmula n. 582/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025